Tribunal: TJDFT
Processo: 0739684-16.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0739684-16.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONSORCIO LEGADO BRASILIA AGRAVADO: CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP D E S P A C H O O presente feito cuida de agravo de instrumento interposto por COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL (NOVACAP) contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 7a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos da ação de cumprimento de sentença no 0707816-34.2021.8.07.0018 ajuizada por CONSÓRCIO LEGADO BRASÍLIA em desfavor da ora agravante, indeferiu a aplicação do regime dos precatórios à agravante e determinou a liberação dos valores penhorados (ID 169486211 do processo originário). No ID 51529459, foi deferido o efeito suspensivo postulado para obstar o cumprimento da decisão agravada. Em seguida, o agravado interpôs agravo interno no ID 52424612. A decisão liminar foi mantida, conforme ID 52603879. Pois bem. No exame inicial dos autos, observo que, em virtude da aposentadoria do Des. João Luís Fischer Dias, foi redistribuído a esta Relatoria o agravo de instrumento no 0713239-58.2023.8.07.0000, interposto por COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL (NOVACAP) contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 7a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos da ação de cumprimento de sentença no 0707816-34.2021.8.07.0018 ajuizada por CONSÓRCIO LEGADO BRASÍLIA em desfavor da agravante, indeferiu a impugnação ao cumprimento de sentença, tendo determinado a penhora de valores nas contas bancárias da agravante, através do sistema Sisbajud. Naqueles autos, exerci o juízo de retratação e revoguei a decisão de ID 46997979, de lavra do Des. João Luís Fischer Dias, para deferir o efeito suspensivo postulado no agravo de instrumento, conforme ID 51574834. Com efeito, tendo em vista que ambos os recursos são oriundos do mesmo processo de referência, bem como cuidam da aplicação do regime de precatórios à NOVACAP, devem ser apreciados em conjunto. Desse modo, aguarde-se a instrução do Agravo de Instrumento no 0713239-58.2023.8.07.0000. Após, voltem ambos os processos conclusos para julgamento simultâneo. À Secretaria da Turma, anote-se. Intime-se. Publique-se. Brasília, 06 de dezembro de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora